Tribunal: TJBA
Processo: 8060735-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060735-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RUY CARVALHO FILHO e outros Advogado(s): ALANO BERNARDES FRANK AGRAVADO: AIDE DE JESUS SANTOS PINHEIRO e outros Advogado(s):JULLY GABRIELE SANTOS CAMPOS PINHEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA LIMINAR. INTERDITO PROIBITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGADA TURBAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente o interdito proibitório, determinando que os réus se abstivessem de turbar ou ameaçar a posse do imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela possessória liminar em favor das autoras; (ii) determinar se os documentos e alegações dos agravantes são suficientes para afastar a medida deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse, da ocorrência de turbação ou esbulho, da data do ato ofensivo e da continuidade ou perda da posse, conforme art. 561 do CPC. O juízo de origem, inicialmente reticente quanto à concessão da medida, reconsidera a negativa após audiência de justificação, em que colheu prova oral e reavaliou os documentos apresentados pelas autoras, deferindo a tutela possessória. Compulsando os autos, constata-se que os documentos apresentados pelos agravantes estão majoritariamente voltados à tentativa de demonstração de propriedade, não sendo aptos, nesta fase, a infirmar a existência da posse anterior das agravadas. Acrescente-se que o DAM/ITIV (ID 454853496 do processo de origem) foi emitido apenas em 15/08/2022, após o registro da ocorrência policial pelas agravadas (29/06/2022), e que o IPTU apresentado (ID 454853495 do processo de origem) refere-se ao exercício de 2024, sendo posterior ao ajuizamento da demanda (26/09/2022). Já o contrato de cessão de posse originária (ID 454853492 do processo referência) é datado de 19/02/2008. Importa ressaltar que os réus, ora agravantes, embora devidamente intimados para a audiência de justificação, não apresentaram quaisquer testemunhas em sua defesa, limitando-se à impugnação documental e à juntada de declarações unilaterais posteriormente, o que fragiliza a pretensão recursal. Os documentos apresentados após a decisão agravada não são considerados na análise do agravo de instrumento, por implicarem em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Portanto, a instrução do processo principal é essencial para o adequado deslinde da controvérsia, que envolve elementos de complexidade fática, especialmente diante da ausência de registro imobiliário dos imóveis e da evidente divergência quanto à metragem e localização das áreas em discussão. O vídeo colacionado no ID 454857580 do processo de origem apresenta um terreno aparentemente desocupado, cercado e com portão. Contudo, considerando que a controvérsia versa sobre imóveis contíguos e envolve alegações de alteração das divisas, não é possível conferir ao referido vídeo valor probante inequívoco sobre a titularidade possessória exclusiva dos agravantes. Tal portão pode, inclusive, estar localizado em área diversa daquela discutida nos autos. Esse conflito de localização reforça a necessidade de dilação probatória, com eventual produção de prova técnica e/ou realização de inspeção judicial, para correta delimitação das áreas e definição da posse de fato exercida por cada parte. A cognição sumária do agravo de instrumento não permite infirmar a decisão de primeiro grau, que preserva o estado possessório das autoras com base em elementos indiciários suficientes, resguardando a instrução ampla do feito. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 1.210. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8060735-08.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RUY CARVALHO FILHO e outros e como agravadas AIDE DE JESUS SANTOS PINHEIRO e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR